Tribunal: TCU
Processo: 022.051/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2697/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235 e 237, VII, e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 35, inciso IV, da Resolução/FNDE 26, de 17/6/2013, e do art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista que cabe ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da aplicação dos recursos federais repassados ao Município, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.051/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao representante, informando que compete ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE a responsabilidade primária pela análise de possível irregularidade na aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, repassados à Prefeitura Municipal, esgotando as medidas administrativas de sua alçada, para, sendo o caso, encaminhá-la posteriormente ao Tribunal de Contas da União; 1.6.2. Arquivar o presente processo.